Tribunal: STF
Processo: RE 239731
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia não
examinada sob o prisma dos dispositivos constitucionais tidos por
violados, mas decidida com base na interpretação de normas de
direito local, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores
públicos estaduais e o dos serventuários da Justiça: incidência da
Súmula 280. Precedente: RE 212.772, Galvão, DJ 8.5.98